Tribunal: TJDFT
Processo: 0006881-97.2014.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0006881-97.2014.8.07.0012 APELANTE: ADENI GOMES MAIA, ADIL DE SOUZA JOTA, ANTONIO ALVES DA PAIXAO, CLAUDIANA JACINTA DIAS, CLIOMAR RODRIGUES DE SOUZA, EDIVALDO LOPES PEREIRA, EDIVALDO RIBEIRO PESSOA, EDSON WILSON RODRIGUES SUARES, ELISON APARECIDO BRAGA SIQUEIRA, HEVERTON DA COSTA MACEDO, JOAO FILHO DIAS DA SILVA, JOEL GONZAGA DA SILVA, JOSE RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA, JOZENI FERREIRA DOS SANTOS, KALITA ALMEIDA MENDES, KATIANA FERREIRA DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA, LUZIA DE CASTRO ALVES, MONICA ANDREIA LIMA SILVA, TEUNE JUSTO DA CRUZ, VALDECI ALVES DA PAIXAO, VALDIR ALVES DA PAIXAO, VALDIVINA FERREIRA CAMPOS APELADO: CAMILA DE OLIVEIRA URBEN, CARLA DE OLIVEIRA URBEN, IVAN REZENDE DO PRADO, ADENI GOMES MAIA, ADIL DE SOUZA JOTA, ANTONIO ALVES DA PAIXAO, CLAUDIANA JACINTA DIAS, CLIOMAR RODRIGUES DE SOUZA, EDIVALDO LOPES PEREIRA, EDIVALDO RIBEIRO PESSOA, EDSON WILSON RODRIGUES SUARES, ELISON APARECIDO BRAGA SIQUEIRA, HEVERTON DA COSTA MACEDO, JOAO FILHO DIAS DA SILVA, JOEL GONZAGA DA SILVA, JOSE RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA, JOZENI FERREIRA DOS SANTOS, KALITA ALMEIDA MENDES, KATIANA FERREIRA DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA, LUZIA DE CASTRO ALVES, MONICA ANDREIA LIMA SILVA, TEUNE JUSTO DA CRUZ, VALDECI ALVES DA PAIXAO, VALDIR ALVES DA PAIXAO, VALDIVINA FERREIRA CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao sanear o processo, verifiquei que a petição Id. 11483397 apenas comunica a ausência de interesse processual em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, e foi recebida como pedido de desistência dos recursos interpostos, o que foi homologado por meio da decisão Id. 11611710. Verifiquei, ainda, que não é necessário homologar acordo, pois a referida petição apenas comunica que as partes transigiram, tendo os Recorrentes assumido o compromisso de pagar eventuais custas remanescentes. Certifique-se a publicação da referida decisão e o trânsito em julgado, alertando que a Defensoria Pública já se deu por intimada no Id. 11552722 Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora